Tribunal: TJPA
Processo: 0821447-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821447-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA, ALANDIONMESON SILVA COSTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821447-10.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

AGRAVANTES: CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA e ALANDIONMESON SILVA COSTA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta possuir hipossuficiência de recursos e requer seja reconhecido seu direito ao benefício. Após intimação para comprovação da situação econômico-financeira, foram juntados extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, além de declaração de imposto de renda do ano de 2023, demonstrando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00 e altas movimentações financeiras.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os documentos apresentados pela requerente comprovam hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pode ser afastada por elementos contrários; e (iii) saber se houve adequada fundamentação para o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de hipossuficiência econômica, sendo que a declaração da parte goza de presunção relativa que pode ser afastada por elementos probatórios em contrário.

4. O magistrado de primeiro grau corretamente determinou a apresentação de documentos comprobatórios da situação econômico-financeira da requerente, com base no artigo 99, § 2º, do CPC, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

5. Os documentos acostados aos autos demonstraram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, especialmente a declaração de imposto de renda evidenciando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00.

6. A presunção de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a condição de necessitado do requerente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A análise dos elementos probatórios demonstrou capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse, justificando o indeferimento fundamentado do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Rendimentos tributáveis elevados e alta movimentação financeira são elementos suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. 3. O magistrado deve intimar a parte para apresentação de documentos comprobatórios apenas quando houver dúvida ou insuficiência dos elementos inicialmente apresentados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821447-10.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA e ALANDIONMESON SILVA COSTA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650-A
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA e ALANDIONMESON SILVA COSTA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 24237658 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que,
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, e com isso conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita
.

Sem
contrarrazões do interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 25634086
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta possuir hipossuficiência de recursos e requer seja reconhecido seu direito ao benefício. Após intimação para comprovação da situação econômico-financeira, foram juntados extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, além de declaração de imposto de renda do ano de 2023, demonstrando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00 e altas movimentações financeiras.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os documentos apresentados pela requerente comprovam hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pode ser afastada por elementos contrários; e (iii) saber se houve adequada fundamentação para o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de hipossuficiência econômica, sendo que a declaração da parte goza de presunção relativa que pode ser afastada por elementos probatórios em contrário.

4. O magistrado de primeiro grau corretamente determinou a apresentação de documentos comprobatórios da situação econômico-financeira da requerente, com base no artigo 99, § 2º, do CPC, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

5. Os documentos acostados aos autos demonstraram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, especialmente a declaração de imposto de renda evidenciando rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00.

6. A presunção de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a condição de necessitado do requerente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A análise dos elementos probatórios demonstrou capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse, justificando o indeferimento fundamentado do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Rendimentos tributáveis elevados e alta movimentação financeira são elementos suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. 3. O magistrado deve intimar a parte para apresentação de documentos comprobatórios apenas quando houver dúvida ou insuficiência dos elementos inicialmente apresentados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.03.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25364220 pag. 1/2.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, a fim de se conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nas
razões
(ID 24076621, fls. 1/29), a Agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

O magistrado de primeiro grau determinou que a parte trouxesse documentos para comprovar a sua hipossuficiência, com base no art. 99, §2º do CPC (ID 129470523).

E nos termos da documentação que possa comprovar a situação global econômico-financeira do Agravante, foram acostados: a) extrato bancário de agosto/2024 (ID 129753441); b) recibo de entrega do imposto de renda ano 2024/2023 (ID 129753442); c) declaração de imposto de renda 2024/2023 (ID 129753443); d) extrato bancário de setembro/2024 (ID 129753447); e) extrato bancário de julho/2024 (ID 129753445).

Os documentos acostados demonstram altas movimentações financeiras, sendo que no imposto de renda há um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.536,00, valor incompatível com a concessão da benesse em discussão.

Assim, de acordo com as provas acostadas, entendo pela não concessão do benefício da justiça gratuita. Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.

3
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
.

4.
In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente
. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
25364220 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de OUTUBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025